Tribunal: TJMT
Processo: 1038974-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038974-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (AGRAVADO), DANIELLY BARBACOVI KOHN - CPF: 069.721.161-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. pedido de arresto executivo. art. 830 do cpc. devedor não localizado para citação. natureza jurídica autônoma em relação à tutela cautelar. desnecessidade de demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou esgotamento de diligências. múltiplas tentativas infrutíferas de citação comprovadas. requisito legal preenchido. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens da executada fundamentado na ausência de citação válida e suposta necessidade de comprovação de perigo de dano e esgotamento de diligências de localização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se o art. 830 do CPC exige, para concessão do arresto executivo, comprovação de risco de dilapidação patrimonial ou esgotamento de todas as diligências de localização, ou se basta a frustração das tentativas de citação da executada.

III. Razões de decidir

3. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC constitui medida autônoma, distinta da tutela cautelar de urgência (arts. 300-302 do CPC), cuja finalidade é garantir a efetividade da execução quando o executado não é localizado para citação.

4. A frustração das tentativas de citação, inclusive nos endereços fornecidos pela própria executada, preenche o único pressuposto exigido pelo dispositivo legal, sendo desnecessário demonstrar risco de dilapidação ou esgotamento de todos os meios de localização.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível quando frustradas as tentativas de localização do executado, sendo dispensável a demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou esgotamento de todas as diligências de citação.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 830, §1o e §3o; arts. 300 a 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/05/2022, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19/09/2022, DJe 04/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1029747-66.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra DANIELLY BARBACOVI KOHN, indeferiu o pedido de arresto de bens da executada, ao fundamento de ausência de citação válida, não comprovação de perigo de dano e falta de esgotamento dos meios de sua localização (cf. Id. no 326643896).

Em suas razões, sustenta o agravante que o art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto de bens quando o oficial de justiça não encontrar o executado, sendo desnecessário o esgotamento das diligências de localização ou a demonstração de perigo de dano, por se tratar de instituto de natureza autônoma, distinto da tutela cautelar de urgência.

Narra que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação da segunda executada nos endereços por ela mesma fornecidos no momento da celebração do contrato, e que a empresa (primeira executada, Global Distribuidora de Produtos Ltda) já foi citada regularmente.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja deferido o arresto de bens e valores via Sisbajud (modalidade "teimosinha"), Renajud, Infojud, Sniper e averbação em eventuais imóveis.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens da executada, ora agravada, por entender que ela ainda não foi citada no processo originário.

A questão central consiste em definir se o art. 830, do CPC exige, para a concessão do arresto executivo, a demonstração de risco de dilapidação patrimonial e o prévio esgotamento de todas as diligências de localização do devedor, ou se basta a frustração das tentativas de citação realizadas.

O ponto de partida para o correto deslinde da controvérsia reside na precisa identificação da natureza jurídica do instituto previsto no art. 830 do CPC, que dispõe:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

O arresto executivo, também denominado pré-penhora, constitui medida tipicamente executiva, de natureza jurídica autônoma e distinta da tutela cautelar de urgência regulada pelos arts. 300 a 302 do CPC.

A tutela cautelar antecedente ou incidental exige, por expressa previsão legal, a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora (CPC, art. 300).

O arresto executivo do art. 830, ao contrário, tem pressuposto único e objetivo, qual seja, a não localização do executado para fins de citação. Não há, na literalidade do dispositivo, qualquer exigência adicional quanto a risco de dilapidação patrimonial, urgência qualificada ou esgotamento exaustivo de diligências.

Misturar os requisitos de institutos distintos representa equívoco hermenêutico que esvazia a própria finalidade da norma, que é justamente garantir a efetividade da execução quando o devedor se esquiva de ser encontrado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, distingue duas situações que não se confundem: (i) o bloqueio de ativos via BacenJud/Sisbajud requerido antes da citação com base no art. 854 do CPC, que possui natureza acautelatória e exige demonstração dos requisitos da tutela de urgência; e (ii) o arresto executivo do art. 830 do CPC, decorrente da impossibilidade de localização do devedor para citação.

É precisamente o art. 830 que se aplica ao presente caso.

E nessa hipótese, a jurisprudência mais recente e específica do STJ aponta no sentido de que a frustração das tentativas de citação é suficiente para autorizar a medida.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, uma vez que o deferimento da medida não é condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da parte devedora para citação.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que a agravante ajuizou execução de título extrajudicial em 09/08/2023 contra Global Distribuidora de Produtos Ltda., e Danielly Barbacovi Kohn. A empresa executada foi regularmente citada em 09/04/2024 (cf. Id. no 151849240 dos autos de origem).

As tentativas de citação da segunda executada, Danielly, restaram infrutíferas mesmo nos endereços por ela própria fornecidos na celebração do contrato, o que, por si só, já é indicativo da dificuldade de localização.

E não se trata de uma única tentativa isolada, pois, conforme certidão do oficial de justiça, constante do Id. no 133931748, foram realizadas diversas diligências para a citação de Danielly, todas sem êxito.

Esses fatos preenchem, com sobra, o único pressuposto exigido pelo art. 830 do CPC, com destaque para a não localização da executada para fins de citação. Exigir mais do que isso - demonstração de ocultação dolosa, risco de dilapidação ou esgotamento de todo e qualquer meio de localização imaginável - é criar requisito que a lei não previu e que inviabiliza na prática o instituto.

Não se ignora o argumento, suscitado pelo magistrado na decisão recorrida, de que a constrição patrimonial antes da citação poderia vulnerar o contraditório e a ampla defesa. Todavia, esse argumento não procede na hipótese do art. 830 do CPC por uma razão muito simples: o legislador, ao criar o instituto, já ponderou essa tensão e concluiu que a proteção da efetividade da execução justifica a medida quando o próprio devedor não é encontrado.

O arresto previsto no art. 830, por sua própria natureza, é medida provisória e instrumental, cujos efeitos cessam no prazo estabelecido no §1o do referido artigo, sendo substituídos pela penhora após a citação; a executada, uma vez citada, terá pleno acesso ao contraditório e ampla defesa. Não se pode permitir, contudo, que a dificuldade de localizar a agravada torne ineficaz a execução de crédito legítimo do agravante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o arresto executivo de bens e valores da executada Danielly Barbacovi Kohn, autorizando a adoção das seguintes medidas:

a) Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", até o limite do valor da dívida exequenda atualizada;

b) Indisponibilidade de veículos via Renajud;

c) Expedição de ofícios via Infojud e Sniper para localização de bens;

d) Averbação do arresto nos registros de imóveis em nome da executada, se existentes.

Uma vez efetivado o arresto, deverá o juízo a quo prosseguir com as diligências necessárias à citação da executada, convertendo-se o arresto em penhora após a citação, nos termos do §3o, do art. 830 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026